Tribunal: TJMT
Processo: 1037200-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037200-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAUREANO MARTINS FARIAS (EMBARGADO), LAUREANO MARTINS FARIAS - CPF: 078.435.001-97 (EMBARGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se negou provimento ao recurso que discutia a legitimidade passiva do banco e a aplicação da prescrição em demanda relativa à má administração de conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou omissões e contradições no julgado quanto à análise da inversão do ônus da prova, à ausência de relação de consumo, à falta de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e à aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do STJ sobre o termo inicial da prescrição.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (
ii
) analisar a possibilidade de efeitos infringentes para reformar o julgamento anterior à luz dos argumentos trazidos nos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir.

1.
Embargos de declaração
se
destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao termo inicial do prazo prescricional, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

3.
O colegiado explicitou que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta teve conhecimento dos desfalques, o que, no caso concreto, se deu em data recente, tornando tempestiva a ação ajuizada.

4.
Inexistiu decisão sobre a inversão do ônus da prova porque ela não foi
deferida, tendo o juízo singular distribuído
o ônus probatório de forma equilibrada entre as partes.

5.
A
inexistência de relação de consumo
foi implicitamente afastada pela análise da prestação de serviço bancário vinculada à conta PASEP, cuja má administração fundamentou a legitimidade passiva do banco.

6.
A tentativa de rediscutir o conteúdo da decisão revela mero inconformismo, sendo incabível sua veiculação por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7.
O acórdão enfrentou todos os pontos essenciais ao julgamento e apresenta fundamentação suficiente para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, atendendo ao requisito do prequestionamento (CPC, art. 1.025).

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgame
nto
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.
A tese firmada no Tema 1.150 do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP
se
submete ao prazo prescricional de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular teve ciência dos desfalques.

3.
A ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova não configura omissão quando tal inversão não foi deferida na decisão originária.

4.
O acórdão que apresenta fundamentação clara e suficiente satisfaz o requisito do prequestionamento, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade
, negou provimento ao recurso
interposto pelo
embargante.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa acerca do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora e sobre a incidência da prescrição.

Alega que o acórdão, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a inaplicabilidade da prescrição, não enfrentou adequadamente os argumentos relacionados à ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, bem como à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dada a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Aponta, ainda, que a matéria foi objeto de pronunciamento pelo STJ, no âmbito do Tema nº 1.150, que estabelece a legitimidade do Banco do Brasil nas demandas envolvendo o PASEP, mas também define o termo inicial do prazo prescricional como sendo a data em
que
o titular da conta teve ciência inequívoca do desfalque, o que, no caso concreto, aduz ter ocorrido em 10/11/2000, sendo, portanto, extemporânea a ação ajuizada em 08/09/2022, por força do art. 205 do Código Civil.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos autorais, além da finalidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nos
aclaratórios
.

Em suas contrarrazões
(ID
274801858
), o embargado se manifestou pelo não acolhimento dos embargos.

O recurso é tempestivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o
acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/a
claramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da
decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão tratou de for
ma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

A parte agravante sustenta que

o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurjam contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
,
cuja responsabilidade recai sobre a União que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou no Recurso Especial Repetitivo nº.
1951931/DF, julgado
em 13/09/2023, a seguinte tese:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Com efeito,
a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado à instituição financeira que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP,
razão pela qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva.

Isso porque, como já dito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150 acima transcrito.

Assim, da análise da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que
o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra respaldo.

No tocante ao desígnio de inclusão da União Federal no polo passivo do processo, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre PASEP, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

(...) (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

(...) (TJMT, N.U 1017044-95.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024).

(...)
(TJMT, N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

À vista disso, não há que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação de origem, tampouco em competência da Justiça Federal.

Com relação à prejudicial de mérito, é essencial destacar que, ao julgar o Tema 1.150, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;
”.

Além disso, estabeleceu como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

In
casu
, em que pese às alegações do agravante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada surgiu em data recente, na oportunidade em que o agravado tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

A propósito:

(...) (TJMT, RAC n. 1000532-58.2024.8.11.0090, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.
”

No caso vertente, não se vislumbra qualquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
. O acórdão embargado foi claro e coerente ao enfrentar as questões jurídicas postas nos autos, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à aplicação da tese firmada no
Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao prazo prescricional decenal e ao seu termo inicial.

Quanto à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova, cumpre esclarecer que sequer houve inversão do referido ônus na decisão agravada, uma vez que o Juízo singular o distribuiu entre ambas as partes.

De igual modo, não se verifica contradição ou erro material na análise da prescrição. O acórdão fundamentou, de forma clara e precisa, que, consoante o Tema 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta vinculada ao PASEP tem conhecimento dos desfalques ou inconsistências — o que, no presente caso, deu-se em data recente, quando o embargado teve ciência do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórd
ão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em
sentido
oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de emba
rgos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desv
io de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ce
lso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão
. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre
convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos disposit
ivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência
do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025